Tribunal: STJ
Processo: 0069531-08.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560445 - RJ(2024/0029474-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EMBARGADO
: LUCILIA CARDOSO QUEIROZ E SILVA
ADVOGADO
: PAULA FERREIRA LOPES DA SILVA - RJ166753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque não há omissão no
julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que se utiliza de meio
recursal impróprio para rediscussão da matéria do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6be62375-c5ba-495a-a8e4-d0c4a851f0e7

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6be62375-c5ba-495a-a8e4-d0c4a851f0e7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560445 - RJ(2024/0029474-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EMBARGADO
: LUCILIA CARDOSO QUEIROZ E SILVA
ADVOGADO
: PAULA FERREIRA LOPES DA SILVA - RJ166753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque não há omissão no
julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que se utiliza de meio
recursal impróprio para rediscussão da matéria do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante. Eis a ementa do aresto (fl. 338):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA
DE TARIFA DE ÁGUA. CONCEDIDA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SÚMULA N. 735/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL À ÉPOCA DA
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

1. É entendimento cristalizado na Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal
que "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar". O enunciado sumular é aplicado por analogia ao presente caso, haja
vista que esta Corte de Justiça, via de regra, não analisa recurso especial
interposto contra decisão interlocutória que tenha deliberado sobre tutela
provisória de urgência.
2. Segundo o enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". É
consabido que o recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por não ser
função do Tribunal da Cidadania atuar como uma terceira instância na análise
dos fatos e das provas.
3. A decisão agravada foi assinada eletronicamente antes da revisão de
entendimento sobre a cobrança de tarifa de água, lançada em sede de recursos
especiais repetitivos (
e
, no Tema
REsp n. 1.937.887/RJ REsp n. 1.937.891/RJ)
414, em julgamento do dia
Destarte, escorreita a aplicação da
20/06/2024.
Súmula 83 do STJ, que preleciona: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
No recurso de fls. 353-359, a embargante alega que, "em 20.06.2024, mediante a
apreciação dos recursos especiais no
e
submetidos à sistemática dos
1.937.887/RJ
1.937.891/RJ,
recursos repetitivos, a e. 1a Seção desse e. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
decidiu acompanhar a evolução estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico,
modificando a redação do
para considerar legal o critério tarifário adotado pela
Tema 414/STJ,
ÁGUAS DO RIO, e ilegal o critério híbrido pretendido pelo condomínio recorrido", de forma
que "as novas teses abrangidas pelo
passaram a ter eficácia imediata a partir da
Tema 414/STJ
publicação dos acórdãos acima mencionados", não se podendo falar em aplicação da Súmula no
83 do STJ.
Sustenta que "o recurso especial de fls.
suscitou a violação dos arts.
126/146
1.022, II e 489, § 1o, IV, 300 do CPC, e arts. 30, I, III e IV, e 31, II, da
2o, XII,
Lei 11.445/07;
XIII e XVIII, 8o, 46, III, IV, V, VI e parágrafo único, e 47, do Decreto no
; arts. 20, 21 e
7.217/10
24, da LINDB, demonstrando a total ausência de
na pretensão esposada pela
fumus boni iuris
embargada". Em complemento, afirma que o Superior Tribunal de Justiça aplica a Súmula no
735 do STF apenas nos casos em que o recurso especial versa sobre matéria de mérito da causa,
que não seria o caso.
Entende que não incide a Súmula no 7 do STJ, porque "a matéria debatida no
recurso especial de e-STJ fls.
é puramente de direito, uma vez que foi concedida tutela
126/146
de urgência, em desfavor da ora embargante, compelindo-a aplicar critério de cobrança
diverso do expressamente autorizado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico e pelo
" (
).
Tema 414/STJ
sic
Postula o acolhimento dos embargos.
Não foram apresentadas contrarrazões, de acordo com a certidão de fl. 363.
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão embargado, observa-se que as mesmas matérias
que foram enfrentadas naquela oportunidade são ressuscitadas em sede de aclaratórios.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado, no que
interessa (fls. 343-347):
Aliás, como bem rememorado no referido ato decisório, "cuida-se, na origem,
de Agravo de Instrumento interposto contra
no qual, ao se conceder a
decisum
tutela antecipada, foi determinada a cobrança das próximas faturas com base
no consumo real da parte recorrente, sem multiplicá-las por unidades
imobiliárias, sob pena de multa". Logo, por se estar em sede de cognição
superficial, própria das tutelas provisórias, certamente não é o momento
adequado para se aprofundar nas matérias controvertidas, que serão
oportunamente apreciadas em sentença.
Além disso, a agravante não se conforma com a aplicação pela decisão
agravada dos enunciados sumulares 735 do STF, 7 e 83 do STJ.
Primeiramente, recorda-se que é entendimento cristalizado na Súmula no 735
do Supremo Tribunal Federal que "não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar". O enunciado sumular é aplicado por
analogia ao presente caso, haja vista que esta Corte de Justiça, via de regra,
não analisa recurso especial interposto contra decisão interlocutória que tenha
deliberado sobre tutela provisória de urgência.
Conforme visto, a decisão originária é marcada pela precariedade, dado o
juízo de cognição sumária inerente à tutela de urgência. Se não houve
pronunciamento definitivo, não se pode considerar efetivada a ofensa à
legislação federal. Tanto faz se é caso de deferimento, indeferimento,
modificação ou revogação da tutela provisória de urgência.
Para ilustrar, vejam-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
:
in verbis

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE TUTELA
SÚMULA 282/STF.
DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. TRATAMENTO
DE CÂNCER. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA DE
COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 568/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

3. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza
precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de
urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo
(aplicação, por analogia, da
. Precedentes.
Súmula 735/STF)
4. (...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.526.953/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
negritei)
19/8/2024,
22/8/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSERVAÇÃO DE
RUAS E AVENIDAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 735/STF.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "não satisfaz a hipótese do
III, da CF, a pretensão de reexame de decisão que defere ou
art. 105,
indefere o pedido de tutela provisória de urgência, na forma do enunciado
" (AgInt no
Rel. Min. Paulo de Tarso
735/STF
AREsp n. 2.057.569/PR,
.
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 10/8/2022)
(...)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.804.100/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei)
24/6/2024,
28/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA REVOGAÇÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
ACÓRDÃO
PELO
PARCIAL
PROVIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. REVISÃO VINCULADA
AO EXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
(...)
3. À luz do
inc. III, da Constituição Federal, o recurso especial
art. 105,
não é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não
definitiva, e, por isso, via de regra, não é cabível contra acórdão que
defere ou nega tutela de urgência. Observância da Súmula 735 do STF.
4. No caso dos autos, considerado o teor do acórdão recorrido, não se
pode conhecer do recurso, quanto à tese de violação do
do
art. 300
porque a questão a respeito do deferimento da tutela de
CPC/2015,
urgência está, estritamente, vinculada ao exame de fatos e provas.
Observância da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.096.821/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei)
20/5/2024,
5/6/2024,

Nessa linha de entendimento, consoante o último aresto supratranscrito,
também é necessário se observar o enunciado da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça, o qual apregoa que "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial". É consabido que o recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, por não ser função do Tribunal da Cidadania atuar
como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas.
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

Na hipótese em tela, não é possível se afastar o mencionado óbice sumular,
uma vez que o acórdão recorrido considerou acertada a ordem emanada da
decisão combatida por agravo de instrumento, a qual se alicerçou no contexto
fático-probatório dos autos, confira-se (fls. 47, 48 e 51):

Eis o teor do
(
24914971 – proc. principal):
decisum index
“1- Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos
coligidos aos autos. Anote-se.
2- Trata-se de ação em que a autora alega que a partir de janeiro
de 2022 passaram a constar na sua fatura a cobrança da cota
mínima multiplicada pelo número de unidades residenciais
constantes no mesmo terreno, sendo que a autora afirma que cada
casa possui seu próprio hidrômetro.
Primordial pontuar que a concessão de antecipação de tutela provisória
de urgência de natureza antecipada exige a presença dos requisitos
instituídos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a)
probabilidade de existência do direito material alegado pelo
demandante (artigo 300 do Código de Processo Civil); b) a
reversibilidade dos efeitos práticos produzidos pela decisão concessiva
da tutela provisória de urgência antecipada. (artigo 300, § 3o do Código
de Processo Civil.
A partir destas diretrizes, a causa de pedir e o pedido antecipatório
devem ser analisados em cotejo com o arcabouço probatório já
constante do processo em sede de cognição sumária. Analisando os
documentos de ID 2479031, verificam-se presentes os requisitos
autorizadores da medida requerida. Isto porque os documentos de
fls. 24790304 demonstra que no ano de 2021 a parte autora pagava
consumo mínimo referente a uma única residência e passou a ser
cobrada por diversas unidades imobiliárias em um única conta de
consumo.
Presentes a verossimilhança das alegações autorais e o periculum in
, necessária a concessão da tutela de urgência.
mora
Isto posto, DEFIRO A TUTELA para:
A- que a ré se abstenha de realizar a interrupção do serviço prestado na
residência da autora, em decorrência das contas impugnadas nestes
autora, sob pena de multa no valor de R$ 5000,00
B- Que as cobranças referentes as contas impugnadas nestes autos (
a
sejam suspensas até o julgamento da lide,
05/01/2022
05/07/2022)
sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cobrança;
C- que a ré realize a cobranças das contas futuras pelo efetivo consumo
da parte autora, sem a multiplicação por unidades imobiliárias, sob
pena de multa no valor de R$ 500,00 por conta irregular
3- Intime-se a ré por OJA de plantão. Aproveitando o ensejo, cite-se.”

(...)

Portanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem
que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de
probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo. Saliente-se,
ainda, que a apreciação se dá em cognição sumária, fundada em juízo
de verossimilhança, e não de certeza, pelo que não há que se falar em
valoração definitiva do conteúdo probatório.
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

Daí porque, tudo sopesado neste estágio incipiente da relação
processual, antes da plenitude do contraditório, não há como deixar de
se aludir ao entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 59
deste Tribunal de Justiça:
“Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de
urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei,
notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado,
ou à prova dos autos.”
(no original, sem negrito)

O Tribunal de origem, para decidir sobre a tutela de urgência
concedida, atentou-se para a fase processual inicial na origem e para
a avaliação do conteúdo probatório então existente.
Nesse contexto, para se modificar a decisão sobre a tutela provisória de
urgência de natureza antecipada concedida na ação originária, seria necessário
reexaminar as provas constantes dos autos. Porém, esta instância recursal não
é adequada para análise das matérias suscitadas pela companhia recorrente.
Em relação ao inconformismo da companhia agravante quanto à aplicação do
enunciado da Súmula 83 do STJ ao recurso especial, observo que a decisão
agravada foi assinada eletronicamente em
, mas a revisão de
19/06/2024
entendimento sobre a cobrança de tarifa de água, lançada em sede de recursos
especiais repetitivos (
e
, no Tema
REsp n. 1.937.887/RJ REsp n. 1.937.891/RJ)
414, foi proferida ulteriormente, em julgamento do dia
. Como se
20/06/2024
vê, a decisão agravada realmente se embasou no entendimento jurisprudencial
prevalecente naquele momento.
A esse respeito, é esclarecedora a motivação da decisão combatida (fl. 304):

Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual
posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a
irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na
"Não se conhece do Recurso Especial pela
Súmula 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida". Nessa esteira: AgInt no REsp 1.860.741,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18.9.2020;
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.796.295/ES,
Segunda Turma, DJe 22.4.2019; e AgInt no
Rel.
REsp 1.603.114/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.6.2018.

Não fosse o bastante, conforme acima visto, há discussão na origem sobre a
existência, ou não, de hidrômetro único, o que repercute na adequação do
Tema 414 do STJ ao caso, mas deverá ser elucidada ao longo da marcha
processual na 1a instância.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. A esse respeito, colaciono
os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. (...)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque, diversamente
daquilo que defende a embargante, não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da
parte, que, na verdade, utiliza-se de meio recursal impróprio para rediscussão da matéria do
acórdão embargado.
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração dos embargos de
declaração,
, acarretará a consideração de
infundados e descabidos como o presente
recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa
.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 566a7efd-d1e8-4ae2-8b3f-e7edb4bd9f69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.560.445 / RJ
Número Registro: 2024/0029474-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00695310820228190000
08146370720228190208
202324511753
695310820228190000
8146370720228190208
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
AGRAVADO
: LUCILIA CARDOSO QUEIROZ E SILVA
ADVOGADO
: PAULA FERREIRA LOPES DA SILVA - RJ166753
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
Documento eletrônico VDA56313265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: eef80614-5dfd-4f50-9ba4-23c11e17042f

BRUNO CALFAT - RJ105258
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EMBARGADO : LUCILIA CARDOSO QUEIROZ E SILVA
ADVOGADO
: PAULA FERREIRA LOPES DA SILVA - RJ166753
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: eef80614-5dfd-4f50-9ba4-23c11e17042f